Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO FINAL. ASSINATURA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O 675 do CPC dispõe que o prazo para a oposição de embargos de terceiro no processo de execução ou cumprimento de sentença é de até 5 dias depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
2. Comprovado nos autos que a carta de arrematação ao tempo da oposição dos embargos não tinha sido assinada, restam tempestivos os embargos de terceiro.
3. Deu-se provimento ao recurso da embargante para cassar a sentença. Prejudicado o recurso dos embargados.